Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-97.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABANDONO AFETIVO PELO GENITOR. FILHO COM PARALISIA CEREBRAL. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 227 da Constituição Federal dispõe ser dever da família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Em complementação, o seu art. 229 estabelece que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”.
2. Se não restou comprovado o alegado descumprimento por parte do apelado do dever de prestar auxílio material e de conviver com o filho, portador de paralisia cerebral, ora apelante, tampouco o suposto abandono afetivo por ele perpetrado, não merece acolhida sua pretensão indenizatória a título de danos morais.
3. Extrai-se dos autos que o apelado, pessoa já idosa, que possui outros 4 (quatro) filhos e que não sabe dirigir, em 2009, passou a residir fora do Distrito Federal, circunstâncias que conduziram à dificuldade de assiduidade na convivência com o filho. Salienta-se, contudo, que a genitora do apelante reconheceu que o apelado presta o devido auxílio material com o pagamento da prestação alimentícia e que, antes da mudança de endereço, o visitava regularmente. Ademais, depreende-se da prova testemunhal produzida que o genitor, quando estava no Distrito Federal, visitava ou, ao menos, tentava visitar o filho.
4. Apesar de evidenciada a relação conturbada entre os genitores do apelante, bem como a diminuição do convívio entre pai e filho, não exsurge dos elementos probatórios constantes dos autos a ocorrência de danos a direitos da personalidade do filho ou efetivo prejuízo à sua formação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.